Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO E MÉRITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/10, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A expedição da certidão de crédito, com base na aplicação da Portaria Conjunta no 73/10, deste egrégio Tribunal de Justiça, e do Provimento Geral no 9/10 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, não impede a fluência do prazo prescricional.
2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente é a data do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução.
3. Se o credor permaneceu inerte em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe- se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.
4. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.
5. Apelo não provido.